Tribunal: TJBA
Processo: 8037551-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037551-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. EMBARGOS DA MIDWAY S.A. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO ÀS DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO NA GERAÇÃO E ENVIO DE BOLETOS/FATURAS DE COBRANÇA AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA, POR SE MOSTRAR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO ALFA S/A. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021 AOS CONTRATOS DE CONSUMO, INCLUINDO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INADEQUAÇÃO DA TESE DO TEMA 1085/STJ, POR SE TRATAR DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, E NÃO EM CONTA CORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DA MIDWAY S.A. CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos modificativos. EMBARGOS DO BANCO ALFA S/A CONHECIDOS acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037551-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes embargante e embargadas, simultaneamente,
BANCO ALFA S/A e
MIDWAY S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
Posto isso, voto no sentido de

CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
opostos pelo

BANCO ALFA S/A,
sem efeitos infringentes,
bem como

CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MIDWAY S.A.,

com efeitos infringentes,
nos termos do voto do Relator.